Tribunal: TJES
Processo: 5011049-51.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011049-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO RAMOS CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. Considerando os crimes de ameaça e de lesões corporais são investigados em concurso material, restou preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, diante da soma das penas máximas estipuladas aos delitos.

2. Também restam preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, uma vez que, diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao acusado e do relato da vítima de que sofre agressões por cerca de seis anos, sua prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, sendo inviável substituí-la, neste contexto, por medidas cautelares mais brandas.

3. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALESSANDRO RAMOS CARDOSO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, que teria cometido crimes de lesões corporais e de ameaça contra sua companheira.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à soltura, mediante imposição de cautelares diversas da prisão, requerendo, assim, a concessão da ordem.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria e Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALESSANDRO RAMOS CARDOSO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, que teria cometido crimes de lesões corporais e de ameaça contra sua companheira.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à soltura, mediante imposição de cautelares diversas da prisão, requerendo, assim, a concessão da ordem.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, embora tenha sido capitulada na audiência de custódia apenas a infração penal prevista no art. 129, § 13, do CP, também há investigação do paciente pelo crime de ameaça previsto no art. 147 do CP, conforme se extrai da narrativa dos fatos a ele imputados.

Consta das peças informativas que o o paciente agrediu a vítima, sua companheira, utilizando uma barra de ferro, com a qual desferiu golpes contra os braços da vítima. Consta ainda que, durante as agressões, a vítima conseguiu pegar um facão para se defender, momento em que tentou fugir, mas foi alcançada pelo autuado, que tomou posse do facão e passou a ameaçá-la de morte, enquanto o pressionava contra seu pescoço.

Apurou-se que as agressões do autuado foram tão violentas que a vítima afirmou aos policiais que não sentia seus dedos e não conseguia mexer seus braços, sendo necessário seu encaminhamento ao hospital, que informou haver fratura no braço da vitima, com risco de que passe por cirurgia.

Os policiais afirmaram que a vítima disse-lhes sofrer violência doméstica praticada pelo paciente há aproximadamente seis anos, tendo a filha menor declarado aos agentes públicos que assistiu às agressões contra sua genitora.

Nessa senda, considerando os crimes que são investigados, em concurso material, reputo que restou preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, diante da soma das penas máximas estipuladas aos delitos. Confira-se:
STJ, RHC n. 114.807/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019.

Também restam preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, uma vez que, diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao acusado e do relato da vítima de que sofre agressões por cerca de seis anos, sua prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, sendo inviável substituí-la, neste contexto, por medidas cautelares mais brandas. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INCÊNDIO MAJORADO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTO DELITO PRATICADO DURANTE VIGÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RESISTÊNCIA VIOLENTA À PRISÃO. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. REINCIDÊNCIA. ACUSADO QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO DESPROVIDO.1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.3. No caso, a necessidade da custódia cautelar do agravante mostra-se evidente, tendo em vista os indícios veementes de sua periculosidade, e a premência de se assegurar a integridade física e psicológica das vítimas.4. Consta dos autos que ele, não se conformando com término de relacionamento, teria invadido a casa da vítima e ateado fogo no local, causando a parcial destruição do imóvel, bem como a perda de móveis, roupas, dinheiro e documentos.5. A conduta é agravada pelo fato de que praticada durante a vigência de medidas protetivas de urgência, fixadas um mês antes, havendo ainda outra comunicação de desrespeito às condições fixadas, o que demonstra a insuficiência da aplicação de providências menos gravosas do que a custódia cautelar.6. Ademais, os indícios de irresignação do agravante diante da lei penal, bem como de sua natureza violenta, são reforçados por sua suposta resistência à prisão, tendo fugido da viatura policial, bem como investido contra a guarnição com a finalidade de impedir sua recolocação no veículo, ocasião em que teria atingido um policial militar com uma cabeçada.7. Ainda, na mesma circunstância da prisão, ao avistar a vítima e sua filha, o agravante teria ameaçado ambas de morte, diante dos agentes policiais. A gravidade da ameaça, a ousadia de seu modo, e os indícios de sua periculosidade, a tornarem verossímil seu cumprimento, reforçam a indispensabilidade da prisão.8. Os citados indícios de sua periculosidade são reforçados por sua condição de reincidente, ostentando condenação definitiva pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como foi preso em data próxima aos fatos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.9. Não bastassem todos esses fundamentos, ele respondeu preso toda a ação penal, de modo que não faria sentido que, com a superveniência da condenação, e ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, lhe fosse deferida a liberdade.10. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 802.174/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023)

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA. Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima. Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado. (TJ-MT - HC: 10173838820238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2023)

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA. Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima. Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado. (TJ-MT - HC: 10173838820238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2023)

Ante o exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.